Tribunal: CARF
Processo: 19311.720014/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720014/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.617 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE SANCHEZ OLLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007,2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, manter o crédito tributário exigido e a sujeição passiva de
todos os responsáveis solidários arrolados nos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720014/2012-18
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), Contribuição para o PIS, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no anos calendário de 2007 e 2008,
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Por bem retratar os fatos copio o
Relatório do Acórdão n° 14-37.821 da 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou as impugnações
apresentadas pelo sujeito passivo e pelo responsável solidário, :

Consta no Relatório Fiscal (fls.902 a 910) que a auditoria fiscal foi realizada na empresa
Sol Embalagens Plásticas Ltda., que teve a atividade encerrada conforme distrato
registrado na Jucesp em 18/12/2008, e a pessoa física acima identificada foi considerada
responsável legal, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), arts. 121, II, e 135,
III.
Relata o autuante que, sendo intimada, a empresa Sol Embalagens apresentou os livros
Diário (sem assinaturas e sem registro na Jucesp) e Razão do ano calendário de 2007 e a
fiscalização constatou a existência de diferença entre os valores movimentados em sua
contabilidade e os valores da CPMF. Novamente intimada a comprovar a origem dos
valores creditados em contas correntes naquele ano a empresa não logrou fazê-lo.
Quanto ao ano-calendário de 2008, a pessoa jurídica Sol Embalagnes foi intimada a
apresentar os livros Diário, Razão, Registro de Apuração do IPI, extratos bancários,
notas fiscais de venda, DIPJ, DCTF e confirmar a movimentação financeira
discriminada nas planilhas no 11 a 21 e não se manifestou.
Foi arbitrado o lucro da pessoa jurídica, tendo como fundamento o art. 530, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
de 1999), e foram lavrados os autos de infração para a exigência do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins incidentes sobre os créditos bancários de origem não comprovada relativos aos
anos calendário de 2007 e 2008, nos seguintes valores:
1 – Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) – fls. 853 a 865.
Imposto: R$ 4.422.434,79
Juros de mora: R$ 1.597.056,44
Multa Proporcional: R$ 3.316.826,06
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Total: R$ 9.336.317,29
Enquadramento legal do imposto: RIR, de 1999, arts. 532 e 537; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 27, I, 42.
2 – Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) - fls. 866 a 876:
Contribuição: R$ 2.011.695,66
Juros de mora: R$ 727.150,70
Multa Proporcional: R$ 1.508.771,71
Total: R$ 4.247.618,07
Enquadramento legal da contribuição: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, arts. 2°
e §§, 3o (com alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 2008); Lei no
9.249, de 1995, art. 24; Lei no 9.430, de 1996, art. 29; Lei no 10.637, de 2002, art. 37.
3 - Contribuição para o PIS – fls. 877 a 887.
Contribuição: R$ 1.210.742,65
Juros de mora: R$ 450.842,54
Multa Proporcional: R$ 908.056,89
Total: R$ 2.569.642,08
Enquadramento legal da contribuição: Lei Complementar, no 7, de 1970, arts. 1o e 3o;
Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, I, a, e parágrafo
único, 3o, 10, 22, 51 e 91.
4 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – fls.888 a 898.
Contribuição: R$ 5.588.043,47
Juros de mora: R$ 2.080.812,35
Multa Proporcional: R$ 4.191.032,49
Total: R$ 11.859.888,31
Enquadramento legal: Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, II e parágrafo único, 3o, 10,
22, 51 e 91.
Cientificados da autuação, José Sanchez Oller ingressou com a impugnação de fls.918 a
942, subscrita pelo procurador Carlos Eduardo Pretti Ramalho (fls.943/945) e Túlio
Monte Azul Pereira de Mello ingressou com a impugnação de fls.948 a 972, subscrita
pelo procurador Gustavo Arruda Camargo da Cunha (fls.973, 983 a 986), alegando:
• A impugnação é tempestiva;
• Cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a superficialidade do Relatório
Fiscal. Referido relatório é extremamente sucinto, genérico e por vezes contraditório em
sua fundamentação fática para justificar a adoção do regime de apuração de lucro por
meio de medida extrema do arbitramento. Não há subsunção dos fatos aos termos do
Decreto no 3.000, de 1999, o que prejudica o direito de defesa;
• A autoridade fiscal escorou-se apenas na movimentação financeira sem comprovação
de origem como motivo apto a levar a efeito a apuração do lucro real, ainda que
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

valendo-se da presunção de omissão de receitas decorrente da movimentação financeira.
Tal disparidade fica evidente quando a autoridade fiscal afirma que a movimentação
financeira relativa ao Banco Safra não foi contabilizado, quando em verdade houve a
devida escrituração de tal conta, como se vê no balancete analítico juntado aos autos;
• No lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, houve arbitramento do lucro para a
determinação da base de cálculo. De outro lado, no lançamento referente ao PIS e
Cofins considerou-se o faturamento contabilizado como base de cálculo. Tal
divergência fere o direito de defesa, uma vez que não vislumbra qual o critério objetivo
utilizado pela autoridade fiscal para a adoção de duas posições, afinal, qual o valor de
faturamento a ser considerado para a determinação da base de cálculo?
• A fiscalização implicou a responsabilidade do impugnante mencionando que esse
estaria obrigado a prestar informações e esclarecimentos, contudo, no decorrer da
fiscalização foram fornecidos por competente procurador livros fiscais, contábeis,
documentos fiscais e relatórios de apuração fiscal. No termo de início de procedimento
fiscal consta como fundamento legal do RIR, de 1999, arts. 927 e 928, porém, o fato se
deu apenas em razão da extinção da pessoa jurídica, sem que houvesse qualquer
demonstração de irregularidade no encerramento da empresa. Tal fato, por si só, já
evidencia a fragilidade da imputação para o nexo de solidariedade passiva;
• É duvidoso o enquadramento da responsabilidade do sócio atribuído pela fiscalização,
ou seja, art. 135, III, do CTN. A dissolução da empresa foi feita de forma regular e a
autoridade fiscal em momento algum aponta quais foram os atos praticados pelo
impugnante com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ademais, utiliza-se do art. 121, parágrafo único, II, para atribuir responsabilidade do
impugnante apenas em razão da dissolução da empresa Sol Embalagens, sem
demonstrar qual a conduta praticada que foi considerada ilícita. De tal sorte, não há
clareza na definição da responsabilidade do impugnante, se solidária ou pessoal. Assim,
deve ser afastada a responsabilidade solidária do impugnante, por não haver qualquer
descrição no auto de infração, no relatório fiscal e no termo de solidariedade que seja
apta a sustentar a atribuição de qualquer tipo de responsabilidade pelos créditos
lançados;
• O presente lançamento padece de vício insanável em sua constituição, uma vez que
não foram cumpridas as condições que autorizam o autuante a efetuar a Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF). A autoridade fiscal não
apresenta os motivos para a fazer a RMF;
• Quebra de sigilo bancário. O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional
a requisição por parte da autoridade fiscal de informações bancárias;
• Nulidade decorrente do descumprimento do art. 142 do CTN, tendo em vista que o
trabalho fiscal não verificou a ocorrência do fato gerador, pois apoderou-se
irregularmente de informações sobre a movimentação financeira e desconsiderou as
informações constantes dos documentos contábeis e fiscais devidamente apresentados.
Outro fato é que deixou de determinar a matéria tributável, pois a fiscalização deveria
tributar a renda e não a totalidade dos depósitos, que com aquela não se confundem.
Diante dessas constatações, fica evidente que o valor exigido nos autos de infração não
foram obtidos de acordo coma boa técnica de auditoria;
• O fundamento para o arbitramento do lucro de que a empresa foi intimada e não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração é incorreto, uma vez que houve a
entrega do que foi solicitado;
• É inconstitucional a exigência de IRPJ e CSLL sobre depósitos bancários, tendo em
vista que não configuram acréscimo patrimonial;
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

• Quanto ao PIS e a Cofins, a autoridade fiscal afirma que a movimentação financeira é
decorrente de receitas de vendas, apontando provável origem das receitas supostamente
omitidas, não podendo um mero indício ser base de cálculo das contribuições em
comento. A movimentação financeira por vezes pode revelar a circulação de uma
mesma riqueza, como se tem no caso e que foi desconsiderado pela fiscalização;
• O fisco verificou a existência de movimentação financeira em nome da pessoa jurídica
que, em seu montante global nos anos de 2007 e 2008, excedeu a receita bruta
declarada. Esse foi o indício que motivou a ação do fisco, cabendo-lhe, nesse momento,
verificar frente à pessoa jurídica se as contas bancárias têm ou não comprovação de
origem. Diante disso, a fiscalização deveria, e não considerou, as notas fiscais de saída
da pessoa jurídica. Assim, o crédito tributário deve ser anulado;
• A autuação é insubsistente, uma vez que não houve por parte da fiscalização a
comprovação de que a impugnante auferiu “riqueza nova”, não se tratando, apenas, de
meros ingressos financeiros em suas contas correntes;
• Ao lançar a CSLL sobre omissão de receitas a autoridade fiscal valeu-se do
enquadramento legal do art. 37 da Lei no 10.637, de 2002, que foi revogado pela
Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008. Portanto, não poderia a autoridade fiscal ter se valido
de dispositivo de lei revogado para suportar o lançamento efetuado;
• Protestou provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, inclusive
posterior juntada de documentos;
• Solicitou a realização de perícia e diligência fiscal, em razão da incorreta apuração da
base de cálculo dos impostos, seja por não terem sido desconsideradas as
movimentações financeiras que não correspondem a depósitos bancários, mas sim como
simples transferências entre contas correntes ou aplicações financeiras, ou devido a não
consideração dos documentos fiscais apresentados pela pessoa jurídica e notas fiscais.
É o relatório.
A DRJ/RPO não deu provimento às impugnações, sendo que o Acórdão recorrido
contém as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para a
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF. NULIDADE.
Verificado que o procedimento adotado pela fiscalização encontra fundamento no
Decreto no 3.724, de 2001, que autoriza a expedição de RMF, não há que se falar em
nulidade do feito.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que deixe de atender os
requisitos legais.
DILIGÊNCIA.
Incabível a diligência quando é ônus da contribuinte a apresentação de provas capazes
de infirmar as conclusões fiscais.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição para
o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou, ainda, se
houve dissolução irregular da sociedade.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 24/10/2012 (fl 1.036) e
apresentou recurso voluntário (fls. 1.044/1.080) em 23/11/2012, conforme envelope de
postagem de fl 1.082, alegando em síntese que:

 Cerceamento ao amplo direito de defesa
 Erro na identificação do sujeito passivo
 Não cumprimento das condições necessárias para a requisição de
informações sobre a movimentação financeira.
 Quebra de sigilo bancário
 Nulidade decorrente do descumprimento do artigo 142 do código tributário
nacional
 Discorda do arbitramento do lucro
 Impossibilidade de facultar ao contribuinte o ônus de provar em face da
presunção trazida pelo artigo 42 da lei n° 9.430/96
 Impossibilidade de caracterização do depósito bancário como fato gerador
do imposto de renda e das contribuições - CSLL, PIS e COFINS.
 Equivocado enquadramento legal para o lançamento da CSLL
O responsável solidário o Sr. Túlio Monte Azul Pereira de Mello, foi cientificado
por Edital, fl 1.041, no entanto, não apresentou recurso voluntário.
Em julgamento do Recurso Voluntário a 2a Turma da 1a Câmara desta Seção,
Resolveu sobrestá-lo, por meio da Resolução no 1102000.212, nos seguintes termos:
RESOLVEM os membros da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, por maioria de votos, determinar o sobrestamento do julgamento do
recurso, à luz do art. 62a do Anexo II, do RICARF, e do parágrafo único do art. 1o da
Portaria CARF no 1. de 03.01.2012, vencido o conselheiro José Evande Carvalho
Araujo, que prosseguia no julgamento, nos temos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
Devido à revogação dos dispositivos citados acima, pela Portaria MF 545/2013
acima, além do que tal medida de sobrestamento também não consta do atual RICARF
(Portaria/MF no 343/2015), foi considerado que não existem mais os motivos que
fundamentaram o referido sobrestamento, conforme despacho de fl1.1104.
Em novo julgamento, desta vez realizado por esta C. Turma, foi decidido que o
julgamento fosse convertido em diligência, Resolução no 1402-000.937, para que a unidade de
origem anexe aos autos cópia do relatório circunstanciado que embasou a emissão das RMF.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Após o atendimento do solicitado em diligência, conforme despacho de fl 1.156, o
processo retorna para novo julgamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade
O recurso voluntário, apresentado pelo responsável solidário JOSE SANCHEZ
OLLER, é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Do Responsável Solidário TÚLIO MONTE AZUL PEREIRA DE MELLO
Foi considerado responsável solidário o Sr. TÚLIO MONTE AZUL PEREIRA
DE MELLO, que embora tenha impugnado, não apresentou recurso voluntário, estando o
precluso o seu direito de fazê-lo em outro momento processual nos termos do art 33 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sendo assim, torna-se definitiva sua sujeição passiva solidária no crédito
tributário lançado neste processo.
Do mérito
Quanto ao mérito a recorrente não traz qualquer elemento novo que já não tenha
sido abordado pelo Acórdão recorrido. Desta forma, copio o que foi por ele decidido por possuir
o mesmo entendimento, nos termos do Art 57, § 3°, do Ricarf. Deestaca-se que foram omitidos
as questões relativas à quebra do sigilo bancário, em virtude de decisão do STF a respeito do
assunto, e a entrega posterior de documentos por possui entendimento diverso, estes temas serão
tratados em seguida:
Nulidade.
Quanto às alegações de nulidade, cabe registrar que, conforme o disposto no art. 59 do
PAF, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, assim como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, o que aqui não se
verificou. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
somente ocorre nas decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da impugnação,
não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo
Fisco.
Também, não se verificou qualquer nulidade formal no lançamento ocasionada pela
inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de infração foram
lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais, informando a origem da
autuação, a capitulação legal clara e coerente com a descrição dos fatos dados como
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

infringidos (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), a multa aplicada e correspondente
fundamento legal. Consta, também, nos autos de infração de IRPJ e CSLL que foi
arbitrado o lucro da empresa, com base no art. 530, III, do RIR, de 1999. Os autos de
infração se fizeram acompanhar pelo Relatório Fiscal, que discorreu sobre os fatos e
especificou a infração apurada, ou seja, omissão de receita apurada com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, que dá ensejo à exigência do IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
Estão presentes no processo todas as intimações feitas pela fiscalização, inclusive o
Termo de Constatação Fiscal no 10 (fls. 289/290) e as respostas e documentos
apresentados pelo sujeito passivo, cuja análise permite concluir pelo acerto da adoção
do lucro arbitrado. Constam nos autos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, nos termos do disposto no art. 9o do PAF.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
Quebra do Sigilo Bancário.
(...)
RMF.
Com relação à RMF, dispõe o Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1o Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer outra
prática de infração à legislação tributária, em que o retardamento do início do
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela
possibilidade de subtração de prova, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
deverá iniciar imediatamente o procedimento fiscal e, no prazo de cinco dias, contado
de sua data de início, será expedido MPF especial, do qual será dada ciência ao sujeito
passivo.
§ 2o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do Banco Central do Brasil
ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
II - número de identificação do MPF a que se vincular;
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal responsáveis pela execução do MPF;
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos
termos deste Decreto.
E a Lei no 9.430, de 1996, prevê:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200. da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
(...)
No presente caso, antes da emissão das RMF, o sujeito passivo foi intimado e
reintimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes e apresentou
apenas os extratos relativos a alguns bancos.
Analisando os dispositivos acima transcritos, verifica-se que tais requisições
observaram as disposições legais e regulamentares, ou seja: a) foram emitidas no curso
de um procedimento de fiscalização; b) sua indispensabilidade, prevista no art. 3o do
Decreto no 3.724, de 2001, restou caracterizada tanto que foi autorizada a sua emissão
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil; c) contêm os elementos especificados no
art. 4o, §7o, do citado Decreto. Cumpre esclarecer, ainda, que as RMF e respectivos
relatórios se destinam ao controle interno do órgão, não existindo qualquer
determinação para a sua anexação ao processo.
Portanto, fica claro que foram atendidos os requisitos previstos na legislação para que se
procedesse à requisição dos extratos bancários às instituições financeiras.
Depósitos Bancários.
Quanto à tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada, verifica-se que
se trata de uma presunção estabelecida pela Lei no 9.430, de 1996, art. 42.
Deve-se registrar que as presunções são meios de prova previstos no art. 212 da Lei no
10.406, de 2002, que instituiu o Código Civil (art. 136 do antigo Código Civil).
Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha Tributária, São
Paulo, 1991, p. 3/4) ensina:
Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade
da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de frequência ou de resultados
conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do desfecho. Porque na grande
maioria das hipóteses análogas determinada situação se retrata ou define de um certo
modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão retratadas e definidas todas as
situações de igual natureza. Assim, o pressuposto lógico da formulação preventiva
consiste na redução, a partir de um fato conhecido, da conseqüência já conhecida em
situações verificadas no passado; dada a existência de elementos comuns, conclui-se
que o resultado conhecido se repetirá. Ou, ainda, infere-se o acontecimento a partir do
nexo causal lógico que o liga aos dados antecedentes .”
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções legais
se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas (jures tantum). As presunções
absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido; já as relativas admitem
prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada
prove o contrário.
A Lei no 9.430, de 1996, art. 42, anteriormente citada, estabeleceu uma presunção legal
relativa de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituições financeiras, não comprovados com documentação hábil e idônea,
constituem receita omitida. Referida presunção legal relativa (juris tantum) provoca a
chamada “inversão do ônus da prova”, cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está
equivocado.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Cumpre ao fisco, em tais circunstâncias, tão-somente provar o indício, como foi feito. A
relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela própria lei, o
que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas.
Cabe ao contribuinte, e não ao fisco, estabelecer o vínculo entre as notas fiscais de
venda e os depósitos bancários questionados, escriturados ou não, comprovando que
eles são relativos a receitas escrituradas e tributadas. Analisando os créditos bancários
questionados pelo fisco, verifica-se que não é possível identificar se são relativos à
transferência entre contas de mesma titularidade. Se existiram tais transferências e elas
foram tributadas, caberia ao sujeito passivo fazer essa comprovação, o que não ocorreu.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou o sujeito passivo a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes e ele
deixou de comprovar a totalidade dos valores questionados pelo fisco. Nem mesmo na
fase impugnatória apresentou qualquer documento que comprovasse a origem dos
depósitos bancários tributados.
Ficou bastante claro no processo que não restou comprovada essa origem durante a ação
fiscal. Portanto, a materialidade do fato gerador ficou evidenciada.
Assim descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização dos
valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
O PAF dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução do
litígio. Não tendo sido apresentadas provas hábeis e idôneas não se altera o lançamento.
Deve-se esclarecer que, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, não há mais
que se comprovar evidências de sinais exteriores de riqueza, pois a própria lei
determina, nesses casos, que os valores depositados constituem receita. Não estão sendo
tributados os depósitos bancários, mas a receita que eles representam por expressa
disposição legal. Os depósitos são o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a
omissão de receita, quando não comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Arbitramento.
Consta no auto de infração que foi arbitrado o lucro da empresa, tendo em vista que,
sendo intimada, não apresentou os livros e documentos de sua escrituração. A respeito
do dever de escriturar, dispõe o RIR, de 1999:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
(...)
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
(...)
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário,
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de
1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62)
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das
operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas,
implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 14,
parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
A tributação com base no lucro real, pela qual a empresa optou nos anos calendário em
que houve lançamento, exige que a ela mantenha escrituração completa e regular, na
forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais.
É a lei que estabelece a forma de escrituração contábil e fiscal das empresas e somente
aquelas que atendam às condições nela impostas podem dela valer-se para dar respaldo
à opção de tributação do lucro que a pessoa jurídica eleger.
De acordo com o art. 5o, §2o, do Decreto-lei n.o 486, de 03/03/1969, no qual se funda o §
4o do art. 258 do RIR, de 1999, transcrito acima, os livros ou fichas do Diário, bem
como os livros auxiliares referidos no § 1o, deverão conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do
Comércio.
Efetua-se o registro do livro Diário para que este possa constituir eficiente meio de
prova. Assim, perde inteiramente, de forma absoluta, a fé como meio probante a favor
da pessoa jurídica, o livro que não for autenticado, tornando-se destituído de qualquer
validade para terceiros.
Tal exigência não foi atendida pelo sujeito passivo, além do fato de que não apresentou
o livro Razão, e o Lalur entregue não continha a assinatura do representante legal e do
contador da empresa. Dessa forma, correto o arbitramento do lucro da empresa.
Alíquota da CSLL.
Ao contrário do que alegam os impugnantes, nos termos do art. 144 do CTN, aplica-se
ao presente lançamento até 01/05/2008, o disposto no art. 37 da Lei no 10.637, de 2002,
que estabeleceu a alíquota de 9% para a CSLL e que foi revogado pelo art. 42 da Lei no
11.727, de 2008 (conversão da MP no 413, de 03/01/2008). Esta MP manteve a alíquota
da CSLL de 9%.
Dessa forma, correta a aplicação ao lançamento da referida Lei no 10.637, de 2002.
Tributação Reflexa. CSLL. PIS. Cofins.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Com relação aos autos de infração reflexos (PIS, Cofins e CSLL), sendo decorrentes da
mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ (lançamento
principal), deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e
efeito, analisando-se os argumentos específicos apresentados para cada um.
Nesse sentido, os impugnantes argúem qual a base de cálculo usava no lançamento do
PIS e da Cofins.
Deve-se esclarecer que, quando se apura omissão de receitas, o lançamento das
contribuições reflexas é decorrência de expressa previsão legal contida na Lei no 9.249,
de 1995, art. 24, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social – COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Assim, o valor da receita omitida relativa a depósitos bancários de origem não
comprovada constitui a base de cálculo do PIS e da Cofins, tal como determinado
acima.
Responsabilidade Tributária.
Na peça de defesa, os impugnantes alegam que é duvidoso o enquadramento da
responsabilidade dos sócios no art. 135, III, do CTN. Afirmam que a dissolução da
empresa foi feita de forma regular e a autoridade fiscal em momento algum aponta quais
foram os atos praticados pelos impugnantes com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Cabe pontuar que a dissolução da sociedade constitui um conjunto de atos visando à
extinção da pessoa jurídica. Finalizada a dissolução, entra-se na fase de liquidação, em
que são levantados os valores que compõem o patrimônio da sociedade – ativo e
passivo.
Segue-se o pagamento das dívidas, finalizando o procedimento com a partilha do
resultado líquido final, que, se for positivo, será distribuído entre os sócios.
Relata o autuante, que no início do procedimento fiscal, em fevereiro de 2010, a
empresa não foi encontrada no endereço constante nos sistemas da Receita Federal do
Brasil e, por não ter sido localizada, as intimações passaram a ser enviadas para o
endereço do sócio responsável José Sanchez Oller.
Verifica-se que a empresa, apesar de ter registrado o distrato social na Junta Comercial
em 18/12/2008 e de ter entregado a DIPJ do ano-calendário de 2008 (extinção) pelo
lucro real, em 26/01/2009 (fl. 993), apresentou depois, em 10/03/2011, declaração como
inativa e não providenciou o cancelamento de sua inscrição no CNPJ.
Constata-se, assim, a dissolução irregular da pessoa jurídica diante da falta de
funcionamento no domicílio fiscal constante do cadastro do CNPJ, e porque não houve
a baixa naquele cadastro. Além disso, a empresa omitiu rendimentos auferidos enquanto
estava em atividade.
A 1a Seção no julgamento do ERESP 716.412/PR, de 22/09/2008, estabeleceu que: O
sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais,
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e
1.151, do CC, e arts. 1o, 2o e 3o da Lei n.o 8.934/1994, entre outros). A não localização
da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção juris tantum de dissolução
irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos termos do art. 135, III, do CNT,
ressaltado o direito de contradita em Embargos à Execução.
Dessa forma, restou caracterizada a dissolução irregular com infração à lei, o que
permite transferir a responsabilidade do credito tributário ao sócios-administradores da
pessoa jurídica já citados, conforme rezam os arts. 135, III, e 124, II, do CTN, e art.
210, VI, do RIR, de 1999.
Juntada posterior de documentação.
(...)
Pedido de Perícia.
Em relação à perícia requerida, o PAF, art. 16, IV e §1o, alterado pela Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, determina que todo pedido de perícia deve indicar os motivos que
o justifiquem e o perito do sujeito passivo. Caso contrário, o pedido deve ser
considerado não formulado. Portanto, não tem efeito o pedido de perícia da empresa.
Diligência.
Quanto ao pedido de diligência, indefiro-o pelo fato de que é perfeitamente possível e
cabe à contribuinte a apresentação das provas capazes de infirmar as conclusões fiscais.
Da quebra do sigilo bancário
Alegaram os impugnantes que a autuação é ilegal por falta de autorização judicial
para quebra de sigilo bancário solicitada pelo fisco.
A utilização de registros do contribuintes nas instituições financeiras por parte da
fiscalização está prevista no art 6° da LC 105/01:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Sobre a constitucionalidade deste artigo já há manifestação do Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE 601314/SP julgou constitucional, fixando a seguinte tese:
Tema 225: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
A requisição de informações bancárias por parte do fisco não ofende o sigilo
bancário nos termos da tese fixada pelo STF.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720014/2012-18

Vale dizer que no caso aqui tratado todos os procedimentos para a emissão da
RMF foram adotados pela fiscalização, sendo que a única exigência questionada pela recorrente
foi a ausência nos presentes autos do relatório consubstanciado exigidos pelo art 4°, § 5°, do
Decreto no 3.724/2001.
No entanto esta ausência foi sanada após diligência efetuada, em razão do que foi
decidido no julgamento anterior. A recorrente, embora intimada de seu resultado, não apresentou
qualquer manifestação a respeito.
Juntada posterior de documentação
Com relação ao pedido de juntada posterior de documentos, embora seja
normalmente admitida, em nome da verdade material, a recorrente não apresentou até o presente
julgamento qualquer novo elemento de prova.
Conclusão
Sendo assim voto por julgar improcedente o recurso voluntário apresentado,
rejeitando as preliminares de nulidade, mantendo o crédito tributário exigido e mantendo a
sujeição passiva de todos os responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1188
DF CARF MF
Original